Tribunal: TJDFT
Processo: 0708949-67.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO QUALIFICADA E MAJORADA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. REJEITADA. MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EMPREGO DE ARMA BRANCA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA COMPROVADAS. APREENSÃO E PERÍCIA DOS ARTEFATOS. DISPENSÁVEIS. EXTORSÃO QUALIFICADA PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E MAJORADA PELO USO DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DOLO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. DESLOCAMENTO DE MAJORANTE DO CRIME DE ROUBO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEUTRAS. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO IDÔNEO (1/8)
1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos e prestada de forma segura e coerente, sem indício de parcialidade, como na hipótese dos autos.
2. Consoante jurisprudência dominante, a apreensão e perícia de arma de fogo ou arma branca é dispensável à caracterização da causa de aumento, bastando que a efetiva utilização do artefato seja demonstrada de forma inequívoca por outras provas coligidas aos autos.
3. Demonstrado nos autos, de forma harmônica e coesa, que o réu praticou o crime de roubo com emprego de arma de fogo e de arma branca, não há como afastar as referidas causas de aumento de pena.
4. Consoante entendimento jurisprudencial, para a configuração da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, inciso V, do CP, é imperioso que o tempo de restrição da liberdade da vítima pelo agente seja juridicamente relevante, extrapolando o necessário para a consumação do delito.
5. Incide a causa de aumento de pena referente à restrição de liberdade da vítima, prevista no art. 157, § 2o, inciso V, do Código Penal, quando evidenciado que o período de privação da liberdade da vítima extrapolou o necessário para a consumação do crime, mesmo sem esta ter oferecido qualquer resistência.
6. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima e majorada pelo uso de arma por meio de conjunto probatório sólido, não há falar em absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta.
7. Consoante jurisprudência majoritária, havendo duas ou mais majorantes, uma delas deverá ser utilizada para a elevação da pena, na terceira fase da dosimetria, e as demais poderão ser valoradas na primeira fase, sendo vedada, tão somente, a utilização da mesma majorante nas duas fases.
8. Segundo orientação jurisprudencial já pacificada, “as circunstâncias favoráveis ou neutras apenas impedem o acréscimo da pena-base de seu grau mínimo, mas não anulam outra já considerada desfavorável” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.245.282/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 18/4/2023).
9. A jurisprudência dominante entende como mais adequada a exasperação da pena-base com a majoração equivalente a 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável
10. Recurso conhecido e desprovido.